Tribunal: TJDFT
Processo: 0039883-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039883-69.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ADRIANO TELES DA COSTA E OLIVEIRA, LARISSA TELES DA COSTA E OLIVEIRA, WINSTON COSTA E OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCD. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. RETIFICAÇÃO. RECEITA FEDERAL. DOAÇÃO VERSUS MÚTUO. ERRO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. ALTERAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS LEGAIS ESPECÍFICOS. POSSIBILIDADE. 1. Conforme disposto no art. 373, I do CPC/2015, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. 2. Nos termos do art. 147, § 1o do CTN, a retificação da declaração de imposto por iniciativa do próprio declarante, que pretenda reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Precedentes desta Corte. 3. A declaração retificadora de imposto de renda não é meio de prova suficiente para comprovar a alteração da natureza da transação de doação para mútuo, a fim de que a cobrança do ITCD seja excluída. 4. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. 5. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários observa os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais fixados nos incisos do §3o, todos do art. 85 do CPC. 6. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 147, 149 e 150, § 4o, todos do Código Tributário Nacional, 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, 104 e 107, ambos do Código Civil, e 18 da Medida Provisória 2.189-49/01, sob o argumento de que as declarações retificadoras apresentadas antes do lançamento do ITCD, têm valor probante, pois gozam de presunção de validade e veracidade, sendo suficiente para demonstração da inocorrência do fato gerador. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo o recurso não merece prosseguir, no que se refere à apontada ofensa aos artigos 147, 149 e 150, § 4o, todos do Código Tributário Nacional, 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, 104 e 107, ambos do Código Civil, e 18 da Medida Provisória 2.189-49/01, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao decidir pela legalidade da cobrança do ITCD, o fez sob o fundamento de que nos dois processos (administrativo e judicial), os únicos documentos trazidos pelos recorrentes foram a declaração original do imposto de renda e sua declaração retificadora, “documentos estes incapazes de comprovar a alteração da natureza da transação de doação para mútuo”. Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003